Tribunal: TJDFT
Processo: 0707457-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONCURSO MATERIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO CONDENATÓRIA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS E SUFICIENTES. PROVAS JÁ EXAMINADAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA. APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVAS QUE NÃO ELIDEM A CONCLUSÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A sentença examinou com percuciência a prova dos autos, e, em outra revisão criminal ajuizada em relação aos mesmos fatos, foi demonstrado que o édito condenatório apoiou-se no corpo probatório, rejeitando-se a alegação de decisão arbitrária ou contrária à evidência dos autos.
3. Quanto aos fatos novos apresentados pelo requerente, importa salientar que não são suficientes para desconstituir o édito condenatório, pois a sentença absolutória do corréu, por insuficiência de provas, e a oitiva do próprio réu, de sua esposa e de sua mãe em ação de justificação judicial não configuraram provas novas da inocência do réu.
4. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.